Tribunal: STF
Processo: RE 509000
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO -
   VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO - POSSIBILIDADE
   -REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 582.019-QO/SP -
   REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
   FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA - RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL
   DO RELATOR - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.